Tribunal: TJMT
Processo: 1000936-25.2025.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000936-25.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO PEIXOTO DOS SANTOS (APELADO), GUSTAVO PEIXOTO DOS SANTOS - CPF: 067.799.431-18 (APELANTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), ELIDIA PENHA GONCALVES - CPF: 023.695.839-91 (ADVOGADO), EDSON JOSE DE AMORIM - CPF: 702.688.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO PADILHA DE MORAES - CPF: 019.267.231-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000936-25.2025.8.11.0042

APELANTE: GUSTAVO PEIXOTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA. INVIÁVEL DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA E REGIME PRISIONAL MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença penal condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), impondo ao réu a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em: (i) saber se há insuficiência de provas para condenação; (ii) identificar se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de posse de entorpecente para uso próprio; (iii) verificar eventual excesso na fixação da pena, notadamente na majoração decorrente da reincidência; e (iv) analisar a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria foram demonstradas por provas testemunhais prestadas por policiais militares em juízo, de forma coesa e sob o crivo do contraditório, aliadas à apreensão de droga em poder do réu e em seu veículo, além de dinheiro em espécie.

4. A conduta não se amolda ao art. 28 da Lei de Drogas, tendo em vista a quantidade de droga, seu modo de acondicionamento, a forma de ocultação, a quantia em dinheiro e a reincidência específica do réu.

5. A pena foi corretamente majorada em razão da reincidência, respeitando os princípios da proporcionalidade e da individualização da sanção.

6. Inviável a fixação de regime prisional mais brando diante da reincidência específica.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação desprovida. Teses de julgamento: “1. A condenação por tráfico de drogas é válida quando baseada em testemunhos de policiais militares prestados sob contraditório, em consonância com os demais elementos dos autos.

2. É incabível a desclassificação para uso pessoal quando presentes circunstâncias indicativas da mercancia, como quantidade da droga, valor significativo em dinheiro e reincidência específica.

3. A reincidência específica justifica o acréscimo da pena na segunda etapa da dosimetria e impede a fixação de regime prisional mais brando.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33; CP, arts. 59, 61, I, e 65, III, "d"; CPP, art. 155; CP, art. 33, § 2º, "b", c/c § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 269; TJMT, Enunciados Criminais nº 3, 8 e 47.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000936-25.2025.8.11.0042

APELANTE: GUSTAVO PEIXOTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Gustavo Peixoto dos Santos
, contra sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de drogas
, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação, argumentando que a sentença se baseou nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, sem o devido respaldo em outros elementos probatórios.

Ressalta que a única testemunha imparcial, Sr. Eduardo Pereira Sampaio, apresentou versão dissociada daquela firmada pelos policiais militares, ao afirmar que o valor apreendido lhe pertencia e que a substância entorpecente não se encontrava no veículo no momento inicial da abordagem, surgindo apenas após o retorno dos agentes.

Alega a ausência de provas da destinação mercantil da droga, destacando-se a inexistência de instrumentos típicos do tráfico, como balança de precisão ou anotações de contabilidade.

Diante da fragilidade do acervo probatório, requer:
1)
a absolvição por insuficiência probatória;
2)
a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06;
3)
o redimensionamento da pena em razão da majoração desproporcional pela reincidência; e
4)
a aplicação de regime prisional mais brando.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000936-25.2025.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Gustavo Peixoto dos Santos
pela prática do crime de tráfico de drogas, consoante se extrai da peça acusatória:

“
No dia 06 de janeiro de 2025, por volta das 18h00min, na rua Manaura, bairro Pedregal, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
GUSTAVO PEIXOTO DOS SANTOS
foi preso em flagrante delito por trazer consigo, transportar e ter em depósito
drogas,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta nos autos, na data e horário do fato, a equipe ROTAM 90 realizava o patrulhamento tático pelo bairro Pedregal, na rua Manauara, quando avistou dois indivíduos em frente à mecânica chamada “Dois Amigos”. Ato contínuo a equipe policial se aproximou do local, ocasião em que um dos indivíduos tentou se esconder atrás de um veículo.

Diante da mencionada atitude suspeita, a equipe policial desembarcou da viatura para proceder a abordagem do suspeito, o ora denunciado GUSTAVO, o qual começou a quebrar imediatamente o seu aparelho celular na parede, não obedecendo ordem de parada para que fosse realizada a abordagem.

Após algumas verbalizações da equipe policial, o denunciado atendeu as ordens emanadas e a abordagem foi concretizada. Na sequência foi realizada a busca pessoal em GUSTAVO, ocasião na qual os policiais constataram que havia algo escondido em suas partes íntimas.

De imediato o denunciado GUSTAVO reagiu averiguação policial e tentou foragir da situação de flagrante, entrando em luta corporal com os policiais, mas acabou sendo detido.

A equipe policial prosseguiu com a busca pessoal no denunciado, e localizaram 01 (uma) porção de substância análoga à maconha nas partes íntimas do mesmo. Além disso, os policiais encontraram a chave de um veículo e a quantia
R$ 2.300,000 (dois mil e trezentos reais) em dinheiro
, no bolso de GUSTAVO.

Continuando a diligência, a equipe policial perguntou para o funcionário da mecânica, o Sr. Walter Ortiz Prata, se o veículo de GUSTAVO estava próximo da mecânica, o qual informou para a equipe policial que sim e levou os policiais até o local em que estava o veículo de GUSTAVO, tratando-se de um Volkswagen Gol, de cor branca, placas QWR-3H44. A seguir, na presença do Senhor Walter e do denunciado, foi procedida a busca veicular, e debaixo do banco do motorista, a equipe localizou a metade de um “tablete” de substância análoga a maconha.

Pelo ocorrido, o denunciado GUSTAVO foi encaminhado para Central de Flagrantes, enquanto que o veículo do denunciado foi entregue para sua irmã (Thais Gabrielly Peixoto Do Nascimento).

O
laudo pericial nº. 311.3.10.9067.2025.000818-A01
(ID. 180857333), concluiu que 01 (uma) porção de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, envolta em fragmento plástico transparente, fechada por dobradura do próprio plástico, formando embalagem do tipo "tablete", com massa bruta de
218,47 g (duzentos e dezoito gramas e quarenta e sete centigramas)
, e 01 (uma) porção de material vegetal, seco, descompactado, de tonalidade castanho-esverdeada, acondicionada em embalagem plástica transparente, do tipo “ziplock”, com massa bruta de
7,00 g (sete gramas)
, apresentaram resultado positivo para a presença de
Cannabis Sativa L. (MACONHA)
, planta que possui entre seus constituintes o
canabinóide THC (tetrahidrocanabinol)
. Segundo a portaria n.º 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e suas atualizações, o THC (tetrahidrocanabinol) está incluído na lista F2 de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, enquanto que a MACONHA na lista E, de plantas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado
GUSTAVO
, que estava acompanhado por seu advogado particular, se reservou no direito de permanecer calado e responder os questionamentos somente em juízo (ID. 180857322).

Cumpre ressaltar que
o denunciado GUSTAVO é REINCIDENTE ESPECÍFICO
, pois ele responde
ao executivo de pena n.º 2000788-65.2023.8.11.0042
, perante a 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por uma condenação com trânsito julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, perante a 9.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT (PJE 1003565-74.2022.8.11.0042)

Com efeito, o comportamento suspeito do denunciado na situação de abordagem, combinado com o encontro de uma porção de maconha em sua posse e, posteriormente, com a localização de uma porção maior da mesma substância dentro do carro do denunciado, aliada a apreensão de significativa quantia em espécie, sem comprovação de origem lícita, na sua posse e, por fim, se observada a contumácia do denunciado na prática de crime análogo ao presente, uma vez que ele é reincidente específico, são evidências que demonstram que as drogas apreendidas se destinavam ao comércio criminoso, e
apontam a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria na prática do crime de tráfico de drogas
, apta a ensejar a instauração de procedimento criminal em desfavor de GUSTAVO.

Ao fio do exposto, o Ministério Público denuncia
GUSTAVO PEIXOTO DOS SANTOS
como incurso nas penas do
art. 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 61, inciso I, do Código Penal
”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nos termos da exordial, em sentença assim exarada:

“
Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através de seu representante legal, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, ofertou denúncia em desfavor de
GUSTAVO PEIXOTO DOS SANTOS
, brasileiro, lavador, natural de Cuiabá/MT, nascido em 18/06/2003, filho de Manoel Divino Duarte dos Santos e Claudete da Mata Peixoto, portador do RG nº. 28339070 SSP/MT, inscrito no CPF nº. 067.799.431-18, residente e domiciliado à Rua Militar, n.º 189, Bairro Jardim Leblon, na cidade de Cuiabá/MT,
como incurso nas penas do art. 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 61, inciso I, do Código Penal,
pelos fatos que ocorreram, em síntese, da seguinte forma:

Narra a denúncia que (...).

Devidamente notificado, o acusado apresentou sua defesa prévia, na qual se reservou o direito de não entrar no mérito da causa neste momento.

A denúncia foi recebida em desfavor do denunciado em 26 de fevereiro de 2025.

Durante a instrução criminal, foram realizadas as oitivas das testemunhas Edson Jose de Amorim, Allan Carlos Miguel e Eduardo Pereira Sampaio e por fim, o interrogatório do acusado Gustavo Peixoto dos Santos.

Em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público, requereu que seja a presente ação penal julgada procedente, de modo a condenar o réu Gustavo Peixoto dos Santos como incurso no art. 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 61, inciso I, do Código Penal. Pugnou ainda pelo perdimento do valor apreendido.

Por sua vez, a defesa do acusado Gustavo Peixoto dos Santos ao apresentar as alegações finais requereu sua absolvição, nos termos do artigo 386, VI, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do crime ora imputado para o previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006. Por fim, requereu a revogação da prisão do réu, bem como a restituição do valor apreendido.

Eis a síntese necessária.

Fundamento e
DECIDO.

Pretende-se, nestes autos, atribuir a
GUSTAVO PEIXOTO DOS SANTOS
, brasileiro, lavador, natural de Cuiabá/MT, nascido em 18/06/2003, filho de Manoel Divino Duarte dos Santos e Claudete da Mata Peixoto, portador do RG nº. 28339070 SSP/MT, inscrito no CPF nº. 067.799.431-18, residente e domiciliado à Rua Militar, n.º 189, Bairro Jardim Leblon, na cidade de Cuiabá/MT, as penas do
art. 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 61, inciso I, do Código Penal.

A
materialidade do crime de tráfico de droga
está comprovada no laudo pericial nº. 311.3.10.9067.2025.000818-A01 (ID. 180857333), o qual concluiu que 01 (uma) porção de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, envolta em fragmento plástico transparente, fechada por dobradura do próprio plástico, formando embalagem do tipo "tablete", com massa bruta de 218,47 g (duzentos e dezoito gramas e quarenta e sete centigramas), e 01 (uma) porção de material vegetal, seco, descompactado, de tonalidade castanho-esverdeada, acondicionada em embalagem plástica transparente, do tipo “ziplock”, com massa bruta de 7,00 g (sete gramas), apresentaram resultado positivo para a presença de Cannabis Sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol). Segundo a portaria n.º 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e suas atualizações, o THC (tetrahidrocanabinol) está incluído na lista F2 de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, enquanto que a MACONHA na lista E, de plantas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas.

No que concerne à
autoria delitiva
, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial subsidiam a respeito:

O policial EDSON JOSE DE AMORIM, quando ouvido, relatou: “(...) Que nesse dia eu era o comandante da equipe e, quando passamos em frente à mecânica, visualizei que esse rapaz e o outro abaixaram entre os carros que estavam ali; Que pedi para darem ré na viatura; Que, quando eles viram que a gente deu ré, esse jovem correu e parou na porta da mecânica, pegou seu celular e começou a quebrá-lo; Que descemos da viatura e determinei a ele que parasse de quebrar o celular e colocasse as mãos na cabeça por várias vezes; Que ele destruiu o celular; Que o outro rapaz atendeu à ordem de abordagem; Que, após ver que ele realmente destruiu o celular, ele obedeceu à ordem (...); Que, quando o policial começou a fazer a revista pessoal nele, ele começou a gesticular e tentar se evadir da revista (...); Que tentamos verbalizar com ele, mas ele não obedecia; Que fizemos o algemamento dele e foi verificado que ele estava com uma porção de substância análoga à maconha nas partes íntimas, uma chave de um carro e um valor em dinheiro; Que retornei à mecânica, chamei o mecânico e perguntei se o carro dele estava na mecânica, e ele falou que não, e que o carro dele estava algumas quadras à frente; Que peguei o rapaz que estava na mecânica e viu toda a situação, e pedi para ele acompanhar até onde estava o carro; Chegando lá, pedi que ele se aproximasse para acompanhar a revista veicular, e foi quando achamos mais entorpecente; Que a chave que estava com ele abria o veículo; Que a primeira porção foi encontrada nas partes íntimas e a segunda foi encontrada no carro, embaixo do banco; Que eu já conhecia ele, ele sempre fica ali na região do Pedregal, na principal, onde ficam muitos usuários; Que ele disse que não tinha nada e, depois, falou que era dele, mas que ia passar para outro rapaz; ele não assumiu, mas também não disse que não era dele; Que nosso Estado não colocou câmera na farda; Que foi encontrada uma porção com ele, e não era um cigarro; Que, na mecânica, a revista foi presenciada por várias pessoas (...); Que não tinha garagem, o veículo estava numa esquina; Que, no veículo, quem presenciou a revista foi o suspeito e o funcionário da mecânica (...).”

O policial ALLAN CARLOS MIGUEL quando ouvido, relatou:

“(...) Que eu estava de motorista; Que nós estávamos passando no bairro Pedregal, ao lado dessa mecânica, e na hora que ele avistou a viatura, ele se escondeu atrás dos carros; Que, quando reduzimos a velocidade para parada, ele começou a quebrar o celular dele; Que o comandante começou a verbalizar para ele fazer a posição para a gente realizar a busca pessoal; Que, no início, ele foi resistente; Que a gente emanou as ordens, atravessamos a rua e fizemos a busca do outro lado da via; Que o 04 encontrou uma ‘cabecinha’ de droga com ele (...); Que começaram a entrar em via de fato; Que seguraram o abordado para dominá-lo e algemá-lo; Que ele estava com uma chave de carro e uma quantia em dinheiro; Que fomos à mecânica, falamos com o pessoal e nos levaram a uma espécie de garagem onde estava o carro; Que fizeram a busca e acharam mais uma quantia de droga; Que foi encontrada droga nas partes íntimas dele; Que a chave que estava com ele abriu o veículo; Que eu não o conhecia (...); Que o mecânico acompanhou a revista (...).”

A testemunha EDUARDO PEREIRA SAMPAIO quando ouvido, relatou:

“(...) Que eu estava com ele quando ele foi abordado; Que, desde o começo, os policiais já foram agressivos; Que nós fomos na mecânica para ver a questão de um carro que eu ia comprar na garagem; Que fui levar na mecânica para ver se estava tudo certo para poder comprar; Que eu estava com o dinheiro, o dinheiro estava comigo; Que era R$ 3.000,00; Que não vi encontrarem maconha com Gustavo; Que ele foi abordado e revistado; Que os policiais levaram a gente na garagem para ver a questão do carro, para ver se era da garagem mesmo; Que, chegando lá, estava tudo certo (...); Que o Gustavo tinha um carro no local; Que vi quando revistaram o carro dele; Que não tinha droga no carro; Que eles apareceram com uma droga em cima do teto do carro e falaram que acharam, mas eu vi revistarem o carro e não tinha nada dentro do carro; Que o dinheiro estava comigo; Que o dinheiro foi apreendido, não foi devolvido (...); Que peguei o dinheiro com a minha avó, que ela tem como comprovar que fez um empréstimo desse valor para passar para o dono da garagem (...); Que fui na delegacia; Que não foi colhido depoimento meu; Que não tenho papel para comprovar que fui na delegacia, mas tenho papel do dinheiro do empréstimo; Que falei para a advogada ver a questão do dinheiro; Que ainda não entrou com o pedido (...); Que não sei de onde saiu a droga, dentro do carro não estava (...); Que ele usa droga; Que eu já usei, mas não uso mais (...).”

O acusado GUSTAVO PEIXOTO DOS SANTOS quando ouvido, relatou:

“(...) Que nós estávamos na mecânica porque esse Eduardo ia comprar um carro e ele não sabia dirigir, estava aprendendo, aí nós fomos na mecânica olhar o motor; Que a ROTAM parou; Que mandaram colocar as mãos na cabeça; Que queriam que eu desbloqueasse meu telefone e eu falei que não era meu, era da minha mulher; Que aí quebraram meu celular; Que viram a chave no meu bolso; Que perguntaram do meu carro e eu falei que tinha deixado na mecânica (...); Que falaram que queriam ir lá, Que levei eles até lá; Que eles viram meu carro, eu nem desci da viatura, eles levantaram o porta-malas para eu mostrar qual era meu carro; Que já saíram de lá com meu carro e comigo, foram até minha casa, casa da minha sogra e depois foram para o CISC; Que os policiais quebraram meu celular (...); Que eu estava com um brow no meu bolso; Que eu não tinha esse dinheiro; Que não foi encontrada droga no veículo (...); Que eu não conhecia esses policiais; Que não sei por qual motivo estão fazendo a acusação; Que o dinheiro era dele, que ia comprar o carro, ia dar a entrada, estava no bolso do Eduardo; Que eu estava com ele (...); Que comigo foi encontrado só um brow; Que no meu carro não tinha maconha; Que não sei de onde saiu porque fiquei na viatura (...); Que meu amigo estava fazendo auto escola; Que fui com Eduardo primeiro na garagem; Que fomos olhar o carro para comprar; Que ele estava com o dinheiro no bolso; Que na oficina que fomos abordados; Que foi encontrada uma porção de maconha comigo; Que o dinheiro estava com Eduardo (...).”

Verifica-se dos autos que o réu GUSTAVO PEIXOTO DOS SANTOS negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. Sobre os fatos, afirmou que estava acompanhando seu amigo Eduardo até uma mecânica, a fim de avaliar um veículo, quando foi abordado por policiais da ROTAM.

Relatou que, durante a abordagem, teve seu celular quebrado pelos policiais e que na revista pessoal, foi encontrada consigo apenas uma porção de maconha e a chave de um automóvel, negando que estivesse com dinheiro, o qual, segundo ele, pertencia a Eduardo.

Por fim, acrescentou que não presenciou a revista no veículo pois permaneceu dentro da viatura, ressaltando, contudo, que não havia droga em seu interior.

Por outro lado, é importante observar que o réu não apresentou quaisquer provas documentais ou testemunhais independentes que pudessem reforçar a tese de defesa. A mera alegação de que grande parte do entorpecente não lhe pertencia, sem qualquer elemento adicional, não é suficiente para afastar os indícios de mercancia presentes nos autos.

Desse modo, é o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que o ônus da prova caberá à defesa, quando houver indícios de que a materialidade estava sobre a propriedade do acusado. Vejamos: (...).

Em contrapartida, a fim de comprovar a autoria delitiva, têm-se os depoimentos em juízo e na fase extrajudicial dos policiais
Edson Jose de Amorim e Allan Carlos Miguel
. Os referidos agentes foram responsáveis pela abordagem e pelas diligências realizadas no momento dos fatos, e relataram os acontecimentos de forma
detalhada, coerente e harmônica,
reforçando os demais elementos de prova constantes nos autos.

O policial militar Edson José de Amorim relatou que, durante patrulhamento pelo bairro Pedregal, ao passar em frente a uma oficina mecânica, visualizou dois indivíduos se abaixando entre os veículos estacionados, o que lhe despertou suspeita. Por esse motivo, determinou o retorno da viatura ao local, sendo que ao perceberem a aproximação da polícia, o acusado correu em direção à porta da oficina e passou a quebrar seu próprio aparelho celular, resistindo às ordens da guarnição. Diante da resistência, foi necessário o uso de algemas para contê-lo.

A testemunha informou que, durante a revista pessoal, foi encontrada com o acusado uma porção de maconha escondida em suas partes íntimas, além de uma chave de veículo e a quantia de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) em espécie.

Em seguida, conforme relatado, os policiais retornaram à oficina e questionaram o mecânico sobre a localização do veículo do acusado, tendo este informado que o automóvel não estava dentro do estabelecimento, mas estacionado a algumas quadras dali. Os policiais, então, acompanhados do funcionário da oficina que presenciou os fatos, dirigiram-se até o local indicado. Lá, localizaram o veículo, que foi aberto com a chave apreendida com o acusado e durante a revista veicular, realizada na presença do acusado e do referido funcionário, foi encontrada outra porção de entorpecente, escondida sob o banco do motorista.

Por fim, o policial afirmou que já conhecia o acusado de outras abordagens realizadas na região do Pedregal, local conhecido pela intensa circulação de usuários de entorpecentes. Declarou, ainda, que o acusado, inicialmente, negou a posse da droga, mas depois afirmou que “iria passar para outra pessoa”, não confirmando nem negando de forma clara a propriedade do entorpecente.

Por sua vez, o policial militar Allan Carlos Miguel foi ouvido em juízo e apresentou relato detalhado sobre os fatos que resultaram na prisão do acusado, contribuindo para esclarecer a dinâmica da ocorrência.

Relatou que conduzia a viatura durante patrulhamento no bairro Pedregal, nas proximidades de uma oficina mecânica, quando observou um dos indivíduos tentando se esconder atrás de veículos ao notar a aproximação da equipe policial. Segundo o depoente, ao reduzirem a velocidade da viatura, o suspeito passou a quebrar seu próprio telefone celular. Diante da atitude suspeita, o comandante da equipe determinou que o indivíduo se posicionasse para ser revistado, porém este resistiu à abordagem, sendo necessário contê-lo fisicamente e algemá-lo após entrarem em vias de fato.

Durante a revista pessoal, foi encontrada com o acusado uma pequena porção de substância entorpecente, além de uma chave de carro e certa quantia em dinheiro. Relatou que em seguida, os policiais se dirigiram à oficina, onde, após contato com o responsável pelo local, foram levados até uma garagem onde se encontrava estacionado um veículo supostamente pertencente ao acusado.

O policial informou que o automóvel foi aberto com a chave apreendida em poder do acusado e, durante a revista em seu interior, foi localizada mais uma porção de substância entorpecente.

Afirmou, por fim, que a busca no veículo foi acompanhada pelo mecânico da oficina.

Com isso, entendo que as declarações firmadas pelos policiais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos. E, de mais a mais, a defesa não logrou êxito em desmerecer suas declarações.

Nesse sentido é como ensina o doutrinador NUCCI: (...).

Atrelado às provas supra, verifica-se, pelo termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e laudo pericial n°. 311.3.10.9067.2025.000818-A01 (ID. 180857333), que o acusado trazia consigo 01 (uma) porção de maconha, pesando 7,00 g (sete gramas) e no interior do seu veículo foi localizado um tablete da mesma substância, com massa bruta de 218,47 g (duzentos e dezoito gramas e quarenta e sete centigramas). Além do entorpecente, foi apreendida a quantia R$ 2.300,000 (dois mil e trezentos reais) em dinheiro, no bolso do denunciado GUSTAVO.

Em que pese a defesa tenha buscado justificar a origem lícita do valor encontrado com o acusado, alegando que pertenceria à testemunha ouvida em juízo, senhor Eduardo Pereira Sampaio, e seria fruto de empréstimo familiar, tal versão não se sustenta diante da ausência de qualquer demonstração concreta de que a quantia efetivamente lhe foi repassada, tampouco que estivesse sob sua posse no momento da abordagem policial.

Quanto ao extrato bancário anexado pela defesa, observa-se que o documento apresenta diversos lançamentos financeiros, porém
nenhum deles corresponde, de forma individualizada e clara, a um saque no valor exato de R$ 3.000,00
, tampouco há qualquer referência que permita identificar o repasse dessa quantia à testemunha Eduardo. Assim,
não é possível estabelecer vínculo direto entre os valores movimentados na conta da suposta avó da testemunha e o montante de R$ 2.300,00 apreendido com o acusado
, o que enfraquece ainda mais a versão defensiva quanto à origem lícita do numerário.

Importa destacar que não consta, nem no auto de apreensão nem no boletim de ocorrência, qualquer menção à posse do valor pela testemunha Eduardo Pereira Sampaio, tampouco foi lavrado termo indicando a quantia como sendo de sua titularidade. Pelo contrário, o boletim de ocorrência n.º 2025.4733 expressamente vincula o valor ao acusado Gustavo. Além disso, os depoimentos dos policiais confirmam que o montante foi encontrado em poder do réu, juntamente com a substância entorpecente e a chave do veículo em cujo interior foi localizada outra porção de droga.

Cumpre salientar que não houve qualquer manifestação anterior à fase de alegações finais — nem perante a autoridade policial, nem no curso da instrução processual — no sentido de que o numerário apreendido pertencesse a terceiro de boa fé. Somente nas alegações finais é que se requereu, de forma genérica, a restituição do valor em nome da testemunha, sem qualquer pedido formal anterior de restituição ou contradita dos autos de apreensão.

Não bastasse isso, também não foi apresentado qualquer recibo de entrega, contrato de empréstimo, comprovante de transferência bancária ou outro meio de prova que estabeleça nexo concreto e verificável entre o valor sacado e o dinheiro apreendido. Da mesma forma, inexiste nos autos declaração formal da suposta autora do empréstimo confirmando a operação ou o repasse a Eduardo.

Assim, ainda que se aceite o extrato como indício isolado, sua fragilidade é manifesta diante da ausência de elementos complementares que lhe confiram robustez probatória. Trata-se de documento unilateral, sem amparo em provas produzidas sob contraditório, e que não tem o condão de afastar a presunção de ilicitude que recai sobre o numerário apreendido, diante do contexto fático em que foi encontrado.

Já no tocante à alegação defensiva de que o réu seria apenas usuário de entorpecentes e que a porção de maconha apreendida consigo, a única que assumiu a propriedade, se destinaria exclusivamente ao consumo pessoal, tal argumentação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. A forma de acondicionamento da substância encontrada —
com uma porção oculta nas partes íntimas e outra, de maior volume, escondida sob o banco do motorista de seu veículo
—
somada à apreensão de quantia expressiva em dinheiro trocado e à tentativa de destruição do aparelho celular no momento da abordagem,
evidenciam um contexto típico de comercialização ilícita de drogas, afastando, portanto, a hipótese de uso pessoal, nos termos do § 2º do art. 28 da Lei n.º 11.343/06.

Ainda que se admitisse que o acusado seja também usuário, tal condição não afasta a responsabilização penal pelo crime de tráfico de entorpecentes. Não há incompatibilidade entre a figura do usuário e a do traficante, sendo amplamente reconhecido que pessoas em situação de dependência muitas vezes se envolvem com a mercancia de drogas como forma de sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, conforme dispõe o Enunciado Orientativo nº 03 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: (...).

Portanto, o simples fato de o acusado alegar ser usuário de entorpecentes não justifica, por si só, o afastamento da tipificação penal do crime de tráfico, tampouco descaracteriza a figura do traficante-usuário, amplamente reconhecida no cotidiano forense.

De mais a mais, corroborando o envolvimento do réu na prática delitiva ora apurada, destaca-se que o acusado é
reincidente específico
, visto que o mesmo responde ao executivo de pena n.º 2000788-65.2023.8.11.0042, perante a 2.ª Vara Criminal desta comarca, decorrente de condenação definitiva, nos autos de n.º 1003565-74.2022.8.11.0042, proferida por este juízo, pela mesma prática delituosa.

Saliento que tal circunstância evidencia a reiteração na prática do tráfico de entorpecentes, reforçando o juízo de credibilidade das provas produzidas nesta ação penal e afastando, de forma ainda mais contundente, a negativa dos fatos bem como a alegação de que o entorpecente se destinava exclusivamente ao uso pessoal.

Diante de todo o exposto, restou cabalmente demonstrado que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, estando plenamente comprovada sua autoria delitiva, inexistindo nos autos qualquer elemento capaz de afastar sua responsabilidade penal, visto que as provas colhidas nos autos são coesas e harmônicas, corroborando a prática criminosa e afastando qualquer dúvida quanto à materialidade e a autoria do delito imputado.

Dessa forma, diante das circunstâncias que envolveram a abordagem policial — notadamente o comportamento suspeito do denunciado, o encontro de uma porção de maconha em sua posse, a posterior localização de outra porção, de maior volume, no interior do veículo que lhe pertencia, bem como a apreensão de significativa quantia em espécie, sem comprovação de origem lícita — e, por fim, considerando sua contumácia na prática de crime da mesma natureza, conclui-se, com segurança, que o réu estava efetivamente envolvido com a comercialização ilícita de entorpecentes, razão pela qual se revela incabível a absolvição pretendida pela defesa.

ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
CONDENAR
o denunciado
GUSTAVO PEIXOTO DOS SANTOS
, brasileiro, lavador, natural de Cuiabá/MT, nascido em 18/06/2003, filho de Manoel Divino Duarte dos Santos e Claudete da Mata Peixoto, portador do RG nº. 28339070 SSP/MT, inscrito no CPF nº. 067.799.431-18, residente e domiciliado à Rua Militar, n.º 189, Bairro Jardim Leblon, na cidade de Cuiabá/MT,
nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 61, inciso I, do Código Penal
”.

A defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação, argumentando que a sentença se ancorou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, sem respaldo em outros elementos probatórios.

Aduz ainda que a única testemunha isenta, Eduardo Pereira Sampaio, contrariou a versão oficial, afirmando que a droga não estava no interior do veículo no momento da abordagem e que o dinheiro apreendido lhe pertencia.

Com base no alegado, postula a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo laudo pericial, que atestou a presença de duas porções de maconha – uma de 7g, localizada nas partes íntimas do acusado, e outra de 218,47g, oculta sob o banco do motorista de seu veículo.

A autoria foi demonstrada pelos relatos dos policiais militares Edson José de Amorim e Allan Carlos Miguel, que, sob o crivo do contraditório, narraram de forma detalhada as circunstâncias da abordagem, da apreensão da droga e da conduta do réu.

O PM Edson José de Amorim, comandante da equipe na ocasião, declarou que, ao passarem em frente a uma oficina mecânica, avistaram dois indivíduos que se abaixaram entre os veículos ali estacionados, comportamento que chamou sua atenção.

Diante disso, determinou que a viatura retornasse ao local, momento em que um deles, posteriormente identificado como o apelante, correu em direção à porta da mecânica e passou
a destruir seu aparelho celular
, mesmo após receber diversas ordens para cessar a ação e colocar as mãos na cabeça.

Após efetivar a abordagem, constatou que o acusado ocultava, em suas partes íntimas, uma porção de substância análoga à maconha, além de portar uma chave de veículo e certa quantia em dinheiro.

Na sequência, o declarante dirigiu-se novamente à oficina, indagando o mecânico sobre o veículo do abordado quando foi informado que o automóvel estava estacionado a algumas quadras dali. Em assim sendo, solicitou ao mecânico que o acompanhasse até o local.

Durante a revista veicular, realizada na presença do mecânico e do próprio acusado, localizou-se outra porção de entorpecente, escondida sob o banco do motorista.

O policial acrescentou que conhecia o apelante de abordagens anteriores na região do Pedregal, área conhecida pela presença de usuários de entorpecentes.

Relatou que, questionado, o acusado inicialmente negou possuir algo ilícito, mas posteriormente afirmou
que a droga era dele e que a entregaria a outro indivíduo
.

Ressaltou, ainda, que a revista pessoal realizada na oficina foi presenciada por diversas pessoas, e que não havia garagem no local, estando o veículo estacionado em via pública.

No mesmo sentido se deu o depoimento do PM Allan Carlos Miguel, condutor da viatura no momento dos fatos, o qual declarou que trafegava pelo bairro Pedregal, nas imediações de uma oficina mecânica, quando o acusado, ao avistar a viatura policial, tentou ocultar-se atrás de veículos estacionados. Ao reduzir a velocidade para efetuar a abordagem, observou que
o suspeito começou a destruir seu aparelho celular
.

Narrou que o comandante da equipe passou a verbalizar ordens para que o indivíduo adotasse a posição adequada à revista pessoal, mas este demonstrou resistência inicial. Após sucessivas ordens, os policiais atravessaram a via e procederam à abordagem.

Durante a busca, um dos integrantes da equipe encontrou uma porção de substância entorpecente, do tipo “cabecinha”, nas partes íntimas do acusado, a chave de um veículo e uma quantia em dinheiro.

Posteriormente, dirigiram-se à oficina mecânica e, após diálogo com os funcionários, foram conduzidos a uma espécie de garagem onde se encontrava o automóvel indicado.

No curso da revista no interior do veículo, cuja abertura foi possível com a chave em posse do acusado, foi localizada uma nova porção de substância entorpecente.

Afirmou, ainda, que não o conhecia previamente e que a busca veicular foi acompanhada pelo mecânico da oficina.

Tais elementos probatórios, aliados ao comportamento do acusado –
que destruiu seu próprio celular
, resistiu à abordagem e escondeu entorpecente em suas partes íntimas, somados à presença de significativa quantia em espécie (R$ 2.300,00), delineiam um cenário compatível com o tráfico de entorpecentes.

Importante frisar que os depoimentos dos agentes públicos, coerentes entre si e em consonância com o restante do acervo probatório, possuem valor probante idôneo, mormente na ausência de indícios de má-fé ou perseguição pessoal, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Enunciado Criminal nº 08 – TJMT).

A defesa invoca o depoimento da testemunha Eduardo Pereira Sampaio, o qual afirmou que acompanhava o acusado no momento da abordagem policial e que, desde o início, os policiais agiram de forma agressiva. Explicou que ambos foram à oficina mecânica com o intuito de verificar um automóvel sobre o qual tinham interesse em adquirir, razão pela qual portava a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que, segundo ele, estava em sua posse e não com o acusado.

Aduziu que presenciou a abordagem realizada em Gustavo e que não viu os policiais localizarem qualquer entorpecente. Relatou que, após a revista, ambos foram conduzidos até a garagem, onde se encontrava o veículo do acusado. Afirmou ter acompanhado a busca veicular e garantiu que não havia drogas no interior do automóvel. Declarou que os policiais apenas apresentaram uma substância ilícita sobre o teto do carro.

Sustentou que o valor em espécie foi apreendido indevidamente e não lhe foi restituído, o qual seria fruto de empréstimo realizado por sua avó e que tinha condições de comprovar a transação, ainda que não tenha apresentado documentação no momento da sua oitiva. Acrescentou que compareceu à delegacia, mas não teve seu depoimento formalmente colhido, embora possua comprovante do referido empréstimo. Por fim, reconheceu que o acusado faz uso de entorpecentes e admitiu já ter sido usuário, mas alegou que não faz mais uso.

Contudo, tal versão não se sustenta diante do conjunto probatório, uma vez que a testemunha não apresentou qualquer documento hábil que comprove a titularidade da quantia, tampouco demonstrou ter sido abordado com o valor em mãos.

Pelo contrário, o boletim de ocorrência, o auto de apreensão e os depoimentos policiais são uníssonos no sentido de que a quantia foi encontrada no bolso de
Gustavo
, juntamente com a chave do veículo, onde se localizou a segunda porção da substância entorpecente.

Além disso, embora tenha sido juntado extrato bancário na resposta à acusação, o documento não é capaz de comprovar, de forma individualizada e inequívoca, que o valor efetivamente pertencia à testemunha Eduardo Pereira Sampaio.

Conforme destacado na sentença, não há qualquer menção que vincule tais movimentações à testemunha ou à operação alegadamente realizada, tampouco foi juntado comprovante de transferência bancária, recibo, ou declaração formal da suposta autora do repasse (avó de Eduardo), que corrobore a origem lícita do numerário.

Também não foi lavrado, na ocasião da apreensão, termo que indicasse a posse do valor por Eduardo, sendo certo que tanto o boletim de ocorrência quanto os depoimentos dos policiais militares são firmes ao atribuírem a quantia ao acusado, encontrada em seu bolso.

Ressalto que nenhuma manifestação anterior — seja na fase inquisitorial ou durante a instrução — foi apresentada com o objetivo de pleitear formalmente a restituição da quantia ou de contraditar os documentos de apreensão, tendo a versão de o valor pertencer a terceiro surgido apenas nas alegações finais, sem qualquer respaldo probatório concreto.

Nesse cenário, ainda que o extrato bancário possa ser considerado como indício isolado, sua fragilidade é patente diante da ausência de elementos complementares que confiram robustez à tese defensiva, não sendo suficiente para afastar a presunção de ilicitude que recai sobre o numerário apreendido, mormente em razão do contexto fático em que se deu a abordagem.

Ademais, a alegação de que a droga teria sido “plantada” pelos policiais carece de qualquer indício mínimo de verossimilhança.

Igualmente, não prospera a pretensão de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, haja vista que ainda que tenha assumido a posse de uma porção de maconha, as circunstâncias concretas revelam a destinação mercantil da substância, a saber:

·

A quantidade de 225g (1 porção e 1/2 barra);

·

Quantia significativa em espécie (R$ 2.300,00);

·

O histórico de reincidência específica por tráfico.

Tais elementos, avaliados à luz do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, afastam a tese de uso próprio, especialmente porque a condição de eventual usuário não exclui a prática do tráfico, diante da figura do traficante-usuário, amplamente reconhecida na jurisprudência pátria (TJMT, Enunciado Criminal nº 03).

A defesa requer ainda a revisão da dosimetria da pena, com redução da fração de aumento pela reincidência, além da fixação de regime mais brando.

Na segunda fase da dosimetria, a pena foi majorada em 1/6 (um sexto) em razão da reincidência específica do réu, que ostenta condenação anterior transitada em julgado, ainda em cumprimento, pelo mesmo delito (Autos nº 1003565-74.2022.8.11.0042).

O acréscimo aplicado respeita os critérios da proporcionalidade e da individualização da pena, sendo compatível com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o patamar de 1/6 como fração padrão na ausência de circunstâncias extraordinárias.

Por fim, a fixação do regime fechado encontra amparo legal no art. 33, § 2º, alínea “
b
”, c/c § 3º, do Código Penal, visto que a pena aplicada ultrapassa 4 anos e o réu é reincidente específico, motivo que obsta a concessão de regime mais brando.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
des
provejo

o recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025